Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715352-32.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANISIO DE SOUZA TORRES D E S P A C H O Trata-se de pedido do Ministério Público para condenar o réu nas penas do art. 155, § 2o, e § 4o, inciso IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, tendo em vista o apelado não ter sido encontrado para o cumprimento do benefício de suspensão condicional do processo, que seria oferecido pelo Parquet. À Secretaria para corrigir o polo passivo da demanda, fazendo constar o nome de FERNANDO SANCHO DA SILVA FERNANDES como réu. Após, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública para manifestação quanto ao pedido do MP de ID n.o 28926666, com o fim de se evitar futura nulidade. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021 17:00:17. ROBSON BARBOSA Desembargador